Tribunal: TJES
Processo: 5015338-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015338-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFFERSON LUIZ DE MORAES

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CONCURSO PÚBLICO – CLÁUSULA DE BARREIRA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Alega o agravante que, não obstante a classificação alcançada e as disposições do edital, faz jus à convocação para entrega de documentos e participação nas demais fases, sendo manifesta a necessidade da contratação.

2 - Sem delongas, não lhe assiste razão, pois, como decidido pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema 376), “
É constitucional a regra inserida no edital de
concurso
público, denominada
cláusula de barreira
, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
”.

3 -
Prevendo a norma do concurso a convocação de apenas 108 aprovados, não há falar em prosseguimento do agravante no certame, inexistindo qualquer preterição ou ilegalidade a ser sanada pelo Poder Judiciário.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5015338-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JEFFERSON LUIZ DE MORAES

AGRAVADO
S
:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jefferson Luiz de Moraes em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer ajuizada em face de Petróleo Brasileiro S.A. e outro, que indeferiu o pedido liminar para prosseguimento no certame.

Em suas razões id. 6972458 sustenta o recorrente, inicialmente, que se inscreveu para o concurso público realizado pela Petrobras para o cargo de técnico de segurança do trabalho, obtendo resultado satisfatório na prova objetiva.

Todavia, foi impedido de prosseguir nas demais fases, porquanto foram convocados apenas os 108 primeiros aprovados, conforme previsto no edital.

Alega que, chamados todos os aprovados no cargo, faz jus à convocação, havendo manifestação expressa acerca da necessidade da contratação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, o agravante prestou concurso para o cargo de técnico de segurança do trabalho, tendo alcançado a classificação nº 3.909º (termilésimo nongentésimo nono).

O certame, todavia, previa 36 (trinta e seis) vagas para nomeação imediata e 78 (setenta e oito) para formação de cadastro de reserva, de modo que foram convocados para as demais fases somente os 114 (cento e quatorze) primeiros colocados.

Alega o agravante que, não obstante a classificação alcançada e as disposições do edital, faz jus à convocação para entrega de documentos e participação nas demais fases, sendo manifesta a necessidade da contratação.

Sem delongas, adianto não lhe assistir razão, pois, como decidido pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema 376), “
É constitucional a regra inserida no edital de
concurso
público, denominada
cláusula de barreira
, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
”.

Desse modo, prevendo a norma do concurso a convocação de apenas 108 aprovados, não há falar em prosseguimento do agravante no certame, inexistindo qualquer preterição ou ilegalidade a ser sanada pelo Poder Judiciário.

Como destacado no momento da análise liminar, as simples reportagens colacionadas não são suficientes à demonstração do surgimento de novas vagas e, ainda que criadas, pacífico o entendimento da Suprema Corte no sentido de que
“
o
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
(
RE nº 837.311/PI
)

Patente, portanto, o acerto da decisão agravada, como já decidiu, também, aquele Excelso Sodalício:

Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CANDIDATO EXCEDENTE. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame, têm amparo constitucional, consoante a tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 635.739 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2014, Tema 376).

2. O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à correção da prova discursiva de candidato desclassificado do certame em virtude de cláusula de barreira.
3. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao writ originário sob o fundamento de que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas não gera direito subjetivo à correção de prova discursiva de candidato desclassificado, posto inexistente qualquer preterição.
4. In casu, a agravante (i) não alcançou a nota mínima, estabelecida em edital, necessária à correção de prova discursiva para sua continuidade no concurso público e (ii) não integra a lista de cadastro de reserva do certame. Ausente, portanto, qualquer preterição ou ilegalidade praticada pela autoridade administrativa
. 5. Agravo interno DESPROVIDO.

(RMS 36544 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.
Prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.